Tribunal: TJPA
Processo: 0005164-18.2019.8.14.0000
Classe: Reclamação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7941 - Denegação
Data de julgamento: 2021-06-24

Ementa:
RECLAMAÃÃO CRIMINAL â ALEGAÃÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DESTE E. TRIBUNAL â PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA OAB/PA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA RECLAMAÃÃO CRIMINAL: REJEITADA â DO MÃRITO â DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO â A AÃÃO PENAL FOI DEVIDAMENTE TRANCADA â O TRANCAMENTO DA AÃÃO PENAL POR AUSÃNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO OBSTA AÃÃO POR INDENIZAÃÃO CÃVEL. PRECEDENTES DO STJ â RECLAMAÃÃO CRIMINAL CONHECIDA, REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE, E NO MÃRITO, IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA OAB/PA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA RECLAMAÃÃO CRIMINAL: NÃ£o merece prosperar a alegaÃ§Ã£o de ilegitimidade para figurar na presente ReclamaÃ§Ã£o Criminal, quando a OAB/PA figurou em defesa do Advogado Ismael AntÃ ́nio Coelho de Moraes, a quando da impetraÃ§Ã£o do HC n. 0002596-97.2017.8.14.0000, em relaÃ§Ã£o ao qual se alega nesta ReclamaÃ§Ã£o Criminal, o descumprimento de ordem deste E. Tribunal de JustiÃ§a. Logo, figura a OAB/PA como interessada, nesta ReclamaÃ§Ã£o Criminal, nos termos do que dispÃμe o art. 196, inciso I, do Regimento Interno deste E. Tribunal de JustiÃ§a.Ademais, os danos morais fixados na esfera cÃvel em desfavor do Advogado Ismael AntÃ ́nio Coelho de Moraes, que se pretende afastar nesta via, ocorreram em razÃ£o dos argumentos expendidos no bojo de uma queixa crime, ou seja, no exercÃcio de sua atividade advocatÃcia, pelo que, nÃ£o vislumbro Ã3bice em reconhecer a OAB/PA como parte legÃtima para atuar na presente ReclamaÃ§Ã£o Criminal, sobretudo em razÃ£o de estar buscando demonstrar que a atuaÃ§Ã£o de um de seus membros ocorreu dentro dos ditames previstos no ordenamento jurÃdico brasileiro. PRELIMINAR REJEITADA.2 - DA ALEGAÃÃO DE DESCRUMPRIMENTO DE ORDEM EMANADA POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÃA NO BOJO DO HC N. 0002596-97.2017.8.14.0000: NÃ£o assiste razÃ£o Ã reclamante. A quando do julgamento do HC N. 0002596-97.2017.8.14.0000, a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, Ã unanimidade de votos, entendeu pelo Trancamento da AÃ§Ã£o Penal n. 0016688-75.2016.8.14.0401, a qual versava sobre o suposto cometimento de delito de DenunciaÃ§Ã£o Caluniosa em relaÃ§Ã£o a um Representante do MinistÃ©rio PÃºblico. A fundamentaÃ§Ã£o principal para a concessÃ£o da ordem, foi a ausÃªncia de dolo especÃfico de imputar crime de que sabe ser inocente, o que afasta, por derradeiro, a justa causa necessÃ¡ria, e consequente lastro mÃnimo probatÃ3rio para configurar o delito de denunciaÃ§Ã£o caluniosa.Em sendo assim, para que ocorresse o descumprimento de tal ordem no Ã¢mbito criminal, a justificar a propositura de ReclamaÃ§Ã£o Criminal nos termos do art. 196, inciso I, do Regimento Interno deste E. Tribunal de JustiÃ§a, seria necessÃ¡rio que o JuÃzo de origem desse prosseguimento ao processo penal, o que nÃ£o ocorrera in casu, pois do que se extrai dos autos, a aÃ§Ã£o penal pelo delito de denunciaÃ§Ã£o caluniosa em relaÃ§Ã£o Advogado Ismael AntÃ ́nio Coelho de Moraes, foi trancada, logo, foi devidamente cumprida a ordem emanada pela SeÃ§Ã£o de Direito Penal no HC N. 0002596-97.2017.8.14.0000.Em verdade, o que se busca com a presente ReclamaÃ§Ã£o Criminal, Ã© afastar a condenaÃ§Ã£o Ã indenizaÃ§Ã£o cÃvel do Advogado Ismael AntÃ ́nio Coelho de Moraes, ao Representante do MinistÃ©rio PÃºblico, em razÃ£o de excessos contidos na petiÃ§Ã£o da queixa-crime apresentada contra o RMP, a qual foi rejeitada neste E. Tribunal de JustiÃ§a, pelo Tribunal Pleno (fls. 124/127), e em razÃ£o desta rejeiÃ§Ã£o, deu-se inÃcio a uma aÃ§Ã£o penal por denunciaÃ§Ã£o caluniosa a qual fora trancada por ausÃªncia de justa causa, como jÃ¡ referido anteriormente. Todavia, simultaneamente, o RMP propÃ ́s aÃ§Ã£o indenizatÃ3ria cÃvel, em razÃ£o das ofensas proferidas contra sua honra, no bojo da queixa-crime, peticionada pelo suso mencionado advogado, tendo esta Ãºltima aÃ§Ã£o prosseguido.Ocorre que, o MM. JuÃzo de Direito da 2Âª Vara CÃvel e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA (fls. 510/514), firmou seu convencimento de forma motivada no sentido da condenaÃ§Ã£o do referido advogado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razÃ£o deste ter extrapolado os limites da normalidade e ofendido a honra do Representante do MinistÃ©rio PÃºblico, a quando da petiÃ§Ã£o da queixa-crime, quando afirmou que o RMP estaria se utilizando de sua atividade pÃºblica, empregando seus poderes, para receber vantagem econÃ ́mica de empresas particulares, bem como pelo fato de o RMP ter tido contra si aÃ§Ã£o penal por conta das supostas alegaÃ§Ãμes, o que acabou por manchar sua imagem pessoal e profissional. Destacou ainda aquele JuÃzo que de forma alguma poderia o Advogado Ismael AntÃ ́nio Coelho de Moraes fazer uso de sua atividade advocatÃcia, para ultrajar a honra de nenhum cidadÃ£o, quanto mais de um RMP que exerce atividade pÃºblica.Destaca-se ainda que a referida decisÃ£o proferida pelo MM. JuÃzo de Direito da 2Âª Vara CÃvel e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, foi ratificada pela Turma Recursal Permanente (fls. 555/559), em julgamento de Recurso Inominado, mantendo incÃ3lume os termos da SentenÃ§a combatida, reiterando, em suma, que alegaÃ§Ãμes do advogado em relaÃ§Ã£o ao RMP foram gravÃssimas, sendo que estas sequer foram comprovadas, restando caracterizado que foram proferidas acusaÃ§Ãμes que denegriram a imagem profissional do RMP, existindo, portanto, dano moral ante a prÃ¡tica de ato ilÃcito cometido pelo advogado, haja vista as suas alegaÃ§Ãμes sem provas.Insta salientar, que as searas penal e cÃvel sÃ£o independentes entre si, jÃ¡ havendo jurisprudÃªncia pacificada do Superior Tribunal de JustiÃ§a no sentido de que a Ãºnica exceÃ§Ã£o para afastar um possÃvel direito de indenizaÃ§Ã£o no Ã¢mbito cÃvel, somente ocorrerÃ¡ em caso de absolviÃ§Ã£o no processo criminal, por afirmada inexistÃªncia do fato ou negativa de autoria, o que nÃ£o Ã© o caso dos autos, jÃ¡ que a aÃ§Ã£o penal somente foi trancada por ausÃªncia de justa causa. Precedentes do Superior Tribunal de JustiÃ§a.Reitera-se que o fato de na esfera penal ter sido reconhecido que o Advogado Ismael AntÃ ́nio Coelho de Moraes nÃ£o agiu com excesso, a ponto de sua conduta ser tipificada como ilÃcito penal (ausÃªncia de justa causa), em nada contribui para afastar a caracterizaÃ§Ã£o de ilÃcito civil, pois a ocorrÃªncia do fato e sua autoria sÃ£o incontestÃ¡veis, como jÃ¡ reconhecido pelo JuÃzo de origem e ratificado pela Turma Recursal Permanente.3 - RECLAMAÃÃO CRIMINAL CONHECIDA, REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA OAB/PA, E NO MÃRITO, IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, que integram a SeÃ§Ã£o de Direito Penal deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, Ã unanimidade, em CONHECER DA PRESENTE RECLAMAÃÃO CRIMINAL, REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA OAB/PA, E NO MÃRITO, IMPROCEDENTE, , nos termos do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta SessÃ£o foi presidida pelo ExcelentÃssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Inteiro teor:
RECLAMAÇ¿O CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR
- 0005164-18.2019.8.14.0000.
RECLAMANTE:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/SEÇ¿O DO PARÁ
, REPRESENTADA POR ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE CAMPOS.
RECLAMADO:
TURMA RECURSAL PERMANENTE.
INTERESSADO:
DANIEL HENRIQUE QUEIROZ DE AZEVEDO
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
EMENTA
RECLAMAÇÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DESTE E. TRIBUNAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA OAB/PA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA RECLAMAÇÃO CRIMINAL: REJEITADA - DO MÉRITO - DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO - A AÇÃO PENAL FOI DEVIDAMENTE TRANCADA - O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO OBSTA AÇÃO POR INDENIZAÇÃO CÍVEL. PRECEDENTES DO STJ - RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA, REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE, E NO MÉRITO, IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA OAB/PA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA RECLAMAÇÃO CRIMINAL:
Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade para figurar na presente Reclamação Criminal, quando a OAB/PA figurou em defesa do Advogado Ismael Antônio Coelho de Moraes, a quando da impetração do HC n. 0002596-97.2017.8.14.0000, em relação ao qual se alega nesta Reclamação Criminal, o descumprimento de ordem deste E. Tribunal de Justiça. Logo, figura a OAB/PA como interessada, nesta Reclamação Criminal, nos termos do que dispõe o art. 196, inciso I, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Ademais, os danos morais fixados na esfera cível em desfavor do Advogado Ismael Antônio Coelho de Moraes, que se pretende afastar nesta via, ocorreram em razão dos argumentos expendidos no bojo de uma queixa crime, ou seja, no exercício de sua atividade advocatícia, pelo que, não vislumbro óbice em reconhecer a OAB/PA como parte legítima para atuar na presente Reclamação Criminal, sobretudo em razão de estar buscando demonstrar que a atuação de um de seus membros ocorreu dentro dos ditames previstos no ordenamento jurídico brasileiro.
PRELIMINAR REJEITADA
.
2 - DA ALEGAÇÃO DE DESCRUMPRIMENTO DE ORDEM EMANADA POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO BOJO DO HC N. 0002596-97.2017.8.14.0000:
Não assiste razão à reclamante. A quando do julgamento do
HC N. 0002596-97.2017.8.14.0000
, a Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, entendeu pelo Trancamento da Ação Penal n. 0016688-75.2016.8.14.0401, a qual versava sobre o suposto cometimento de delito de Denunciação Caluniosa em relação a um Representante do Ministério Público.

A fundamentação principal para a concessão da ordem, foi a ausência de dolo específico de imputar crime de que sabe ser inocente, o que afasta, por derradeiro, a justa causa necessária, e consequente lastro mínimo probatório para configurar o delito de denunciação caluniosa.

Em sendo assim, para que ocorresse o descumprimento de tal ordem no âmbito criminal, a justificar a propositura de Reclamação Criminal nos termos do art. 196, inciso I, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, seria necessário que o Juízo de origem desse prosseguimento ao processo penal, o que não ocorrera
in casu
, pois do que se extrai dos autos, a ação penal pelo delito de denunciação caluniosa em relação Advogado Ismael Antônio Coelho de Moraes, foi trancada, logo, foi devidamente cumprida a ordem emanada pela Seção de Direito Penal no
HC N. 0002596-97.2017.8.14.0000
.

Em verdade, o que se busca com a presente Reclamação Criminal, é afastar a condenação à indenização cível do Advogado Ismael Antônio Coelho de Moraes, ao Representante do Ministério Público, em razão de excessos contidos na petição da queixa-crime apresentada contra o RMP, a qual foi rejeitada neste E. Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Pleno (fls. 124/127), e em razão desta rejeição, deu-se início a uma ação penal por denunciação caluniosa a qual fora trancada por ausência de justa causa, como já referido anteriormente. Todavia, simultaneamente, o RMP propôs ação indenizatória cível, em razão das ofensas proferidas contra sua honra, no bojo da queixa-crime, peticionada pelo suso mencionado advogado, tendo esta última ação prosseguido.

Ocorre que, o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA (fls. 510/514), firmou seu convencimento de forma motivada no sentido da condenação do referido advogado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão deste ter extrapolado os limites da normalidade e ofendido a honra do Representante do Ministério Público, a quando da petição da queixa-crime, quando afirmou que o RMP estaria se utilizando de sua atividade pública, empregando seus poderes, para receber vantagem econômica de empresas particulares, bem como pelo fato de o RMP ter tido contra si ação penal por conta das supostas alegações, o que acabou por manchar sua imagem pessoal e profissional. Destacou ainda aquele Juízo que de forma alguma poderia o Advogado Ismael Antônio Coelho de Moraes fazer uso de sua atividade advocatícia, para ultrajar a honra de nenhum cidadão, quanto mais de um RMP que exerce atividade pública.

Destaca-se ainda que a referida decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, foi ratificada pela Turma Recursal Permanente (fls. 555/559), em julgamento de Recurso Inominado, mantendo incólume os termos da Sentença combatida, reiterando, em suma, que alegações do advogado em relação ao RMP foram gravíssimas, sendo que estas sequer foram comprovadas, restando caracterizado que foram proferidas acusações que denegriram a imagem profissional do RMP, existindo, portanto, dano moral ante a prática de ato ilícito cometido pelo advogado, haja vista as suas alegações sem provas.

Insta salientar, que as searas penal e cível são independentes entre si, já havendo jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a única exceção para afastar um possível direito de indenização no âmbito cível, somente ocorrerá em caso de absolvição no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não é o caso dos autos, já que a ação penal somente foi trancada por ausência de justa causa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Reitera-se que o fato de na esfera penal ter sido reconhecido que o Advogado Ismael Antônio Coelho de Moraes não agiu com excesso, a ponto de sua conduta ser tipificada como ilícito penal (ausência de justa causa), em nada contribui para afastar a caracterização de ilícito civil, pois a ocorrência do fato e sua autoria são incontestáveis, como já reconhecido pelo Juízo de origem e ratificado pela Turma Recursal Permanente.
3 -
RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA, REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA OAB/PA, E NO MÉRITO, IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA PRESENTE RECLAMAÇÃO CRIMINAL
,
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA OAB/PA, E NO MÉRITO, IMPROCEDENTE
, , nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 22 de junho de 2021.
____________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
RECLAMAÇ¿
O CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR - 0005164-18.2019.8.14.0000.
RECLAMANTE:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/SEÇ¿O DO PARÁ, REPRESENTADA POR ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE CAMPOS.
RECLAMADO:
TURMA RECURSAL PERMANENTE.
INTERESSADO:
DANIEL HENRIQUE QUEIROZ DE AZEVEDO
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECLAMAÇ¿O COM PEDIDO DE LIMINAR
ajuizada pela
OAB/PA,
representada por
ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE CAMPOS
em face de Acórdão proferido pela Turma Recursal do Estado do Pará nos autos do processo n° 0008244-68.2016.8.14.0008
.

Aduz a reclamante que o objeto desta reclamação é garantir a observância da autoridade do julgamento, bem como da tese fixada (art. 196, §3º, do RITJ/PA) nos autos do Habeas Corpus nº 0002596-97.2017.8.14.0000, impetrado pela OAB/PA e no qual foram Pacientes os advogados Ismael Antonio Coelho de Moraes e Ediélcio Guilherme, tendo sido produzido o Acórdão nº 176.430, decisão esta que supostamente fora desrespeitada.

Afirma a necessidade de Litisconsórcio passivo necessário com o Promotor de Justiça Daniel Henrique Queiroz de Azevedo, posto que eventual decisão de acolhimento da presente reclamação tem aptidão em influir diretamente em 02 (dois) processos, quais sejam, o 0008244-68.2016.8.14.0008 (no qual foi exarada a decisão reclamada) e 0801550-45.2019.8.14.0008 (que se aproveita diretamente da decisão reclamada).

Rememora que o MPE moveu contra Ismael Antonio Coelho de Moraes e Ediélcio Guilherme, denúncia por denunciação caluniosa, a qual deu origem à ação penal nº 0016688-75.2016.8.14.0401, que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Relata que após a concessão da ordem por esta Corte, o Juízo da 2ª Vara Cumpriu a determinação do dispositivo e rejeitou a denúncia contra os pacientes, excluindo-os do polo passivo do citado processo-crime.

Refere que essa não foi a única ação movida pelo RMPE, contra os advogados ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES e EDIÉLCIO GUILHERME, tendo sido ajuizada ação de indenização por danos morais exatamente pelos mesmos fatos, razão pela assevera que a inicial indenizatória é praticamente cópia da denúncia do processo-crime, consoante se observa dos autos do processo nº 0008244-68.2016.8.14.0008, exatamente o que originou a decisão reclamada, diferenciando somente no tópico pertinente aos alegados danos morais.

Alega que no processo cível, houve reiterado descumprimento do Acórdão desta corte, seja condenando em 1º grau, seja em 2º grau, pela Turma Recursal.

Informa que a presente reclamação se alicerça em dois aspectos principais: um, o trancamento do processo crime nº 0016688-75.2016.8.14.0401; e dois, a formação de causa excludente de ilicitude nos demais ramos do direito (
Este TJ, ao asseverar que o reclamante agiu exercendo seu múnus público, não apenas reconheceu a postura de estrito cumprimento do dever legal, como também agasalhou a alegação de que os pacientes atuaram no exercício regular de seu direito como advogados da entidade
).

Assevera ser mister a concessão liminar da ordem para não apenas sustar os efeitos do acórdão da Turma Recursal do Estado do Pará nos autos do processo nº 0008244-68.2016.8.14.0008, como também suspender a tramitação do cumprimento provisório de sentença de nº 0801550-45.2019.8.14.0008, impedindo quaisquer atos constritivos e/ou expropriatórios, até julgamento de mérito.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar da ordem. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação pra anular o acórdão exarado pela Turma Recursal do Estado do Pará nos autos do processo nº 0008244-68.2016.8.14.0008, seja determinando novo julgamento de acordo com a tese fixada - que o Reclamante atuou dentro do legítimo exercício da advocacia - seja desde logo substituindo o decisum pelo desta Reclamação, expressamente aduzindo que a conduta do Reclamante foi albergada pelas excludentes de ilicitude do exercício regular de um direito e/ou do estrito cumprimento de um dever legal, aplicando seus efeitos civis.

Autos ajuizados na área cível desta Corte, contudo, após pedido de redistribuição à Seção de Direito Penal (
o que fora deferido pelo Des. Roberto Moura
), o Des. Leonam Cruz a mim determinou a remessa do feito em atenção aos termos regimentais.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, e na mesma oportunidade determinei que fosse oficiado ao Juízo
a quo
para que prestasse as informações de estilo, bem como que o interessado, no prazo regimental, formasse o contraditório do presente processo. E, cumpridas as diligências fossem encaminhados os autos à Douta Procuradoria de Justiça, para a emissão de parecer. (fls. 689/691)

O Juízo de origem, em suma, prestou as seguintes informações (fls. 700-v/702):

¿(...) Prefacialmente, convém informar que a advogada do Sr. Ismael Antonio Coelho de Moraes retirou em carga os autos da ação que tramita na Turma Recursal e que deu ensejo á presente Reclamação e, apesar de ter sido instada a devolvê-los para que esta magistrada prestasse informações a Vossa Excelência, até o presente momento tal devolução não foi efetivada: Portanto, as informações serão prestadas com base nos votos elaborados por esta magistrada - um que julgou o recurso inominado e o outro que apreciou os embargos declaratórios opostos pelo Sr. Ismael Antonio.

Salvo melhor juízo, a Ordem dos Advogados do Brasil e parte absolutamente ilegítima para propor a presente Reclamação, a qual tem que ser apresentada pela própria parte supostamente prejudicada pela decisão guerreada, pois a presente Reclamação presta-se a combater uma decisão judicial e não uma conduta profissional do magistrado.

Quanto ao mérito, informo que, conforme decisão proferida pela Turma Recursal em apreciação aos embargos de declaração opostos pelo Sr. Ismael Antonio, firmou-se o entendimento que, em não existindo sentença absolutória do embargante já que esse Tribunal apenas trancou a ação penal, sem que fosse apreciado o mérito da questão o fato de na esfera penal através do Habeas Corpus, ter sido reconhecido que o mesmo não agiu com excesso, a ponto de sua conduta ser tipificada como ilícito penal, em nada contribui para afastar a caracterização de ilícito civil, pois a ocorrência do fato e sua autoria são incontestáveis, como já reconhecido pelo Juízo de origem e por este Órgão Colegiado.

Transcrevo abaixo as razões de decidir da Turma Recursal, que passarão a integrar as presentes informações, ratificando que este Órgão Colegiado jamais descumpriu qualquer decisão proferida por esse Tribunal tendo apenas aplicado princípios fundamentais do Direito:
¿7. Como é amplamente conhecido, as instâncias penal e civil são independentes, de maneira que mesmo que uma conduta não seja caracterizada como ilícito penal, pode vir a se constituir em ilícito civil, salvo se houver sentença penal absolutória reconhecendo a inexistência de autoria do fato ou do próprio evento. Nesse sentido
(...)
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.USURPAÇÃO DECOMPETÊNCIA. DISSÍDIO PREJUDICADO. REVALORAÇÃO DE PROVA.IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE SÚMULAR N. 7/STJ. INDEPENDÊNCIA DASINSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E CRIMINAL. REDUÇÃO DA MULTACIVIL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVOCONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I - Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, alegando, em síntese, que o réu, enquanto Prefeito do Município de Aral Moreira, deixou de aplicar na área da saúde o percentual mínimo de 10,20% do produto da arrecadação, fazendo-o na ínfima quantia de 2,89%. Assim, praticou o réu os ilícitos descritos no art. 11, caput e I, da Lei n. 8.429/1992.
II - Por sentença (fls. 661-669), julgou-se procedente o pedido inicial. Interposto recurso de apelação pelo réu, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao apelo. Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados. Inconformado, interpôs o réu recurso especial, destrancado mediante agravo.
III - Não comporta conhecimento a suscitada incompetência do Juízo Estadual, lastreada na ofensa ao art. 34, VII, e, da CF, uma vez que é vedado ao Superior Tribunal de Justiça julgar a conformidade de julgamento com a Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: AgInt no AREsp n. 862.012/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 8/9/2016.
IV - No tocante à tese de dissídio jurisprudencial, anoto que a inadmissão do recurso especial interposto por violação a dispositivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise da alegada divergência a respeito desse mesmo dispositivo legal. Ademais, não promoveu o recorrente o necessário cotejo analítico dos acórdãos confrontados.
V - Com relação à ofensa aos arts. 11, I, da Lei n. 8.429/1992 e aos arts. 373, I, e 1.022,I e II, ambos do CPC, é nítida a intenção do recorrente de que seja priorizada a decisão do Tribunal de Contas em detrimentos das demais provas colacionadas aos autos. Entretanto, a revisão de provas é inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula n.7/STJ. Afinal de contas, não é função desta Corte atuar como uma terceira instância na análise dos fatos e das provas. Cabe a ela dar interpretação uniforme à Legislação Federal a partir do desenho de fato já traçado pela instância recorrida.
VI - Oportuno recordar que o caput do art. 12 da Lei n. 8.429/92 consagra a independência das instâncias administrativa, cível e criminal, somente se verificando vinculação quando negada a existência do fato ou da autoria pelo juízo criminal.
VII - Por fim, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher as alegações do recorrente para redução da multa civil, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, por esbarrar no óbice do enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça
VIII - Recurso de agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
8. No caso dos autos, nenhuma das situações acima citadas ocorreu, pois o embargante nem sequer respondeu à ação penal, haja vista ter sido beneficiado com uma ordem de habeas corpus para trancamento da ação penal movida contra o mesmo pelo autor da presente ação.
9. Em não existido sentença absolutória do embargante, o fato de na esfera penal ter sido reconhecido que o mesmo não agiu com excesso, a ponto de sua conduta ser tipificada como ilícito penal, em nada contribui para afastar a caracterização de ilícito civil, pois a ocorrência do fato e sua autoria são incontestáveis, como já reconhecido pelo Juízo de origem e por este Órgão Colegiado (...)¿.

Em sede de
CONTESTAÇÃO
o interessado
DANIEL HENRIQUE QUEIROZ DE AZEVEDO
, alegou preliminarmente a ilegitimidade da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Pará, para atuar no polo ativo da presente Reclamação, haja vista o cerne do embate ser uma demanda cível, de caráter individual e exclusivamente patrimonial, não guardando qualquer relação com a defesa dos chamados interesses difusos da classe. No mérito, requer que seja julgada
IMPROCEDENTE
a presente
RECLAMAÇÃO
, seja pelo fato de a decisão no âmbito criminal (trancamento da ação penal), em nada interferir na seara cível (indenização cível), ou ainda pelo fato de a presente Reclamação servir tão somente como instrumento recursal, ante ao inconformismos com as decisões proferidas pelo Juízo de origem, e pela Turma Recursal Permanente. (fls. 705/722)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou
PRELIMINARMENTE PELA ILEGITIMIDADE PROCESSUAL DA RECLAMANTE OAB/PA
. Todavia, caso ultrapassada a preliminar, no mérito, se manifesta pela
IMPROCEDÊNCIA
da reclamação criminal. (fls. 741/746)

É O RELATÓRIO
.
VOTO
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA OAB/PA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA RECLAMAÇÃO CRIMINAL

Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade para figurar na presente Reclamação Criminal, quando a OAB/PA figurou em defesa do Advogado Ismael Antônio Coelho de Moraes, a quando da impetração do HC n. 0002596-97.2017.8.14.0000, em relação ao qual se alega nesta Reclamação Criminal, o descumprimento de ordem deste E. Tribunal de Justiça. Logo, figura a OAB/PA como interessada, nesta Reclamação Criminal, nos termos do que dispõe o art. 196, inciso I, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Ademais, os danos morais fixados na esfera cível em desfavor do Advogado Ismael Antônio Coelho de Moraes, que se pretende afastar nesta via, ocorreram em razão dos argumentos expendidos no bojo de uma queixa crime, ou seja, no exercício de sua atividade advocatícia, pelo que, não vislumbro óbice em reconhecer a OAB/PA como parte legítima para atuar na presente Reclamação Criminal, sobretudo em razão de estar buscando demonstrar que a atuação de um de seus membros ocorreu dentro dos ditames previstos no ordenamento jurídico brasileiro.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada a questão preliminar, e à míngua de outras, passo a analisar o mérito recursal.
DA ALEGAÇÃO DE DESCRUMPRIMENTO DE ORDEM EMANADA POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO BOJO DO HC N. 0002596-97.2017.8.14.0000

Ab initio
, entendo não assistir razão à reclamante. Explico.

A quando do julgamento do
HC N. 0002596-97.2017.8.14.0000
, a Seção de Direito Penal, acompanhando meu posicionamento como relator, entendeu pelo Trancamento da Ação Penal n. 0016688-75.2016.8.14.0401, a qual versava sobre o suposto cometimento de delito de Denunciação Caluniosa em relação a um Representante do Ministério Público.

A fundamentação principal para a concessão da ordem, foi a ausência de dolo específico de imputar crime de que sabe ser inocente, o que afasta, por derradeiro, a justa causa necessária, e consequente lastro mínimo probatório para configurar o delito de denunciação caluniosa.

Transcrevo, por oportuno, o Acórdão relativo ao supramencionado
writ
, de forma a tornar mais didática a compreensão do resultado pela concessão da ordem:
¿(...) EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃOPENAL - ART. 339 - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - PRELIMINARMINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA POR NÃOCOMPROVAÇÃO CONCRETA DA AUSÊNCIA DAS SUASCONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE - PLEITO DETRANCAMENTO DO PROCESSO CRIMINAL EM DECORRÊNCIADE AUSÊNCIA JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL -EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA -COMPROVAÇÃO DE PLANODO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - CONSTATAÇÃO DOLEGÍTIMO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ADVOCATÍCIA - MÚNUSPÚBLICO - VERIFICAÇÃO DE PLANO DE AUSÊNCIA DE DOLOESPECÍFICO - PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA - ORDEMCONCEDIDA - UNANIMIDADE.
1. Pacientes denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo339 do CPB.
2. Pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
3. Preliminar Ministerial inacolhida em virtude da Douta Procuradoria não ter apontado concretamente em que se consubstanciaria a ausência dos requisitos de admissibilidade da presente ordem.
4. Comprovação de plano da necessidade da medida de trancamento do processo criminal ante a ausência de justa causa na ação penal de denunciação caluniosa.
5. Verifica-se a ocorrência de constrangimento ilegal experimentado pelos pacientes, posto que os mesmos agiram dentro dos limites de sua atuação profissional, exercendo o múnus público constitucionalmente atribuído e sem excessos nos contornos do Estatuto da OAB, quando ajuizaram queixa-crime de calúnia em desfavor do Representante do Ministério Público.
Ademais, foram outorgados aos pacientes, poderes especiais por meio de procuração para defender os interesses de sua cliente. Vê-se, portanto, que os pacientes agiram como o elo exigido entre o cidadão e a justiça.
6. A ausência de justa causa também se configura em virtude da não comprovação de que os mesmos atribuíram ao RMPE as condutas de prevaricação, corrupção passiva e/ou ativa e abuso de poder, sobretudo por se tratarem de delitos veiculados por meio de ação penal incondicionada.
7. Também se comprovou de plano a ausência de dolo específico de imputar crime de que sabe ser inocente, o que afasta, por derradeiro, a justa causa necessária, e consequente lastro mínimo probatório para configurar o delito de denunciação caluniosa.
PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA. ORDEM CONCEDIDA.UNANIMIDADE.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, À UNANIMIDADE, em CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. (...)¿

Ora, do que se extrai do Acórdão, a ordem concedida, proferida pela Seção de Direito Penal, foi para o Trancamento da Ação Penal, em razão da ausência de justa causa. Em sendo assim, para que ocorresse o descumprimento de tal ordem no âmbito criminal, a justificar a propositura de Reclamação Criminal nos termos do art. 196, inciso I, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, seria necessário que o Juízo de origem desse prosseguimento ao processo penal, o que não ocorrera
in casu
, pois do que se extrai dos autos, a ação penal pelo delito de denunciação caluniosa em relação Advogado Ismael Antônio Coelho de Moraes, foi trancada, logo, foi devidamente cumprida a ordem emanada pela Seção de Direito Penal no
HC N. 0002596-97.2017.8.14.0000
.

Em verdade, o que se busca com a presente Reclamação Criminal, é afastar a condenação à indenização cível do Advogado Ismael Antônio Coelho de Moraes, ao Representante do Ministério Público, em razão de excessos contidos na petição da queixa-crime apresentada contra o RMP, a qual foi rejeitada neste E. Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Pleno (fls. 124/127), e em razão desta rejeição, deu-se início a uma ação penal por denunciação caluniosa a qual fora trancada por ausência de justa causa, como já referido anteriormente. Todavia, simultaneamente, o RMP propôs ação indenizatória cível, em razão das ofensas proferidas contra sua honra, no bojo da queixa-crime, peticionada pelo suso mencionado advogado, tendo esta última ação prosseguido.

Ocorre que, o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA (fls. 510/514), firmou seu convencimento de forma motivada no sentido da condenação do referido advogado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão deste ter extrapolado os limites da normalidade e ofendido a honra do Representante do Ministério Público, a quando da petição da queixa-crime, quando afirmou que o RMP estaria se utilizando de sua atividade pública, empregando seus poderes, para receber vantagem econômica de empresas particulares, bem como pelo fato de o RMP ter tido contra si ação penal por conta das supostas alegações, o que acabou por manchar sua imagem pessoal e profissional. Destacou ainda aquele Juízo que de forma alguma poderia o Advogado Ismael Antônio Coelho de Moraes fazer uso de sua atividade advocatícia, para ultrajar a honra de nenhum cidadão, quanto mais de um RMP que exerce atividade pública.

Destaca-se ainda que a referida decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, foi ratificada pela Turma Recursal Permanente (fls. 555/559), em julgamento de Recurso Inominado, mantendo incólume os termos da Sentença combatida, reiterando, em suma, que alegações do advogado em relação ao RMP foram gravíssimas, sendo que estas sequer foram comprovadas, restando caracterizado que foram proferidas acusações que denegriram a imagem profissional do RMP, existindo, portanto, dano moral ante a prática de ato ilícito cometido pelo advogado, haja vista as suas alegações sem provas.

Insta salientar, que as searas penal e cível são independentes entre si, já havendo jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a única exceção para afastar um possível direito de indenização no âmbito cível, somente ocorrerá em caso de absolvição no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não é o caso dos autos, já que a ação penal somente foi trancada por ausência de justa causa.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EX-POLICIAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO NA SEARA PENAL POR NEGATIVA DE AUTORIA. SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI. ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. RELATIVIZAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL.
(...)
2. É consolidada a jurisprudência do STJ no sentido de que "as esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou negativa de autoria" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.464.563/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/12/2020).
(...)
(REsp 1128572/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021) (grifo nosso)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que as esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não é o caso dos autos, na medida em que decidido que o fato não constitui infração penal. Nesse sentido, dentre outros: AgInt no AREsp 1.347.654/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2020; AgInt no REsp 1.678.327/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º/3/2019; REsp 1.431.610/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/2/2019.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1464563/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) (grifo nosso)

Reitera-se que o fato de na esfera penal ter sido reconhecido que o Advogado Ismael Antônio Coelho de Moraes não agiu com excesso, a ponto de sua conduta ser tipificada como ilícito penal (ausência de justa causa), em nada contribui para afastar a caracterização de ilícito civil, pois a ocorrência do fato e sua autoria são incontestáveis, como já reconhecido pelo Juízo de origem e ratificado pela Turma Recursal Permanente.

Assim, entende-se por bem manter a condenação do Advogado Ismael Antônio Coelho de Moraes, ao pagamento de indenização ao RMP, em razão dos excessos cometidos contra a honra desta Autoridade Pública.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA OAB/PA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA RECLAMAÇÃO CRIMINAL
, e na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente
RECLAMAÇÃO CRIMINAL
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 22 de junho de 2021.
____________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator